Tribunal: TJBA
Processo: 8131667-81.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8131667-81.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANA CARLA SILVA DOURADO MOREIRA

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO IDÔNEO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DESVIO PRODUTIVO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de instituição financeira, por ausência de interesse de agir. A autora alegou desconhecer débitos vinculados ao seu nome e requereu a exibição de contratos bancários e gravações telefônicas, além de indenização por danos morais, sustentando ter realizado reclamações perante Procon/BA, Consumidor.gov.br, Proteste e Reclame Aqui sem obtenção dos documentos solicitados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se reclamações formuladas em plataformas de mediação de conflitos e órgãos administrativos são suficientes para comprovar o prévio requerimento administrativo exigido para o ajuizamento de ação de exibição de documentos bancários; e (ii) estabelecer se a ausência de exibição dos documentos enseja indenização por danos morais com fundamento na teoria do desvio produtivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O interesse de agir em ação de exibição de documentos bancários exige a demonstração de prévio requerimento administrativo dirigido à instituição financeira e não atendido em prazo razoável, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo.

4. As plataformas Consumidor.gov.br, Reclame Aqui e os órgãos de defesa do consumidor constituem meios de mediação e facilitação de diálogo, mas não substituem o requerimento administrativo formal realizado pelos canais oficiais da instituição financeira.

5. As respostas apresentadas pelo banco nas reclamações administrativas possuem caráter informativo e orientativo, sem evidenciar recusa expressa ou injustificada à exibição dos documentos pretendidos.

6. A autora não comprovou ter formulado pedido específico de obtenção dos contratos diretamente ao SAC ou à Ouvidoria da instituição financeira, circunstância que impede o reconhecimento da pretensão resistida.

7. A ausência de prova de requerimento administrativo idôneo e de negativa injustificada afasta a necessidade da tutela jurisdicional e caracteriza a falta de interesse processual.

8. Inexistindo demonstração de conduta ilícita consistente na recusa indevida de fornecimento dos documentos, não se configura o dano moral alegado com fundamento na teoria do desvio produtivo.

IV. DISPOSITIVO.

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 17, 85, § 11, 98, § 3º, 485, VI, e 931.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8073596-86.2025.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, j. 03.09.2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8117509-21.2025.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 28.11.2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8117531-79.2025.8.05.0001, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, j. 07.10.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8131667-81.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante ANA CARLA SILVA DOURADO MOREIRA e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora